Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Carlos Sérgio da Silva, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução c/c danos morais, proposta por Weverton Wurzius, onde o juízo singular deferiu o pedido de expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 40.184,25 (quarenta mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
O agravante sustenta, em síntese, que neste momento de pandemia do covid19, onde os prazos processuais estão suspensos e o fórum fechado, não poderia o magistrado a quo autorizar o levantamento do valor já penhorado, tendo em vista ocasionar dano irreparável ao agravante e, ainda, esvaziar o objeto dos embargos à execução, feito n° 1004578-07.2017.8.11.0003.
Pede, pois, a concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão agravada e, ainda, deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Pois bem.
O magistrado a quo deferiu a penhora de valores nos autos do processo n° 11114-32.2009.811.0003, código no 429008, onde o agravante possui um crédito para receber no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundo da Ação de Reintegração de Posse convertida em Ação de Cumprimento de Sentença, alhures mencionada, o qual tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, tendo como exequente o agravante e como executado: BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil (sic decisum Id 11872744, dos autos principais), da qual não houve recurso.
A penhora foi realizada, conforme se infere do Auto de Penhora no rosto dos autos no Id 15812616, dos autos principais.
Posteriormente, o agravado requereu o levantamento do valor já penhorado, o que foi deferido pelo magistrado a quo, sendo, pois, o objeto deste recurso.
Vejamos.
Em que pese o magistrado a quo, quando da oposição pelo agravante de Embargos à Execução, feito n° 1004578-07.2017.8.11.0003, não os ter recebido com efeito suspensivo, tem-se que, em momento posterior, a execução foi garantida, consoante se infere da penhora alhures mencionada.
Assim, diante dos argumentos tecidos pelo agravante quando da propositura dos embargos à execução (fraude no negócio jurídico avençado entre as partes), ainda pendente de julgamento, aliado ao fato da execução encontrar-se garantida, o que a priori afasta eventual prejuízo ao exequente, ora agravado, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão que determinou o levantamento por alvará da penhora realizada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator